Tribunal: TJDFT
Processo: 0724738-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INEXIGIBILIDADE DE CHEQUE CAUÇÃO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os fundamentos da pretensão originária, não obstante o acervo coligido, não permitem juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas, mormente a matéria se confunde com o mérito da questão, não restando comprovada, nesta seara preliminar, a prestação de garantia idônea e suficiente para caucionar a dívida vindicada no autos da execução, consoante bem explicitou o juízo a quo, sendo necessária a efetivação de ampla instrução probatória apta a aferir os elementos da exigibilidade do título e emitir juízo sobre a alegada garantia atribuída às cártulas.
2. A tutela de urgência almejada reclama a caracterização do risco de dano grave ou irreparável, sendo certo que tal pressuposto não pode ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações que não evidenciem o caráter de cheques “cauções” dos títulos. Diversas são as circunstâncias a indicar a necessidade do contraditório, assegurada a ampla defesa, para aferição dos pressupostos autorizadores das medidas almejadas pelo agravante.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.